Tribunal: STM
Processo: 7001025-72.2019.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-08

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7001025-72.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTES: WILSON SALES E JOSÉ MURILO RAMOS
ADVOGADO: WAGNER JULIO MAGALHÃES FERREIRA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
26/11/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e rejeitou o Agravo Interno interposto pela Defesa de
WILSON SALES e JOSÉ MURILO RAMOS, ambos Cel RRm Aer, a fim de manter
inalterada a Decisão que negou seguimento aos Embargos de Nulidade nº
7000838-64.2019.7.00.0000, nos termos do voto do Relator Ministro FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL e CELSO LUIZ NAZARETH.
Declarou-se impedido o Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, na forma
do art. 149 do RISTM.
Declarou-se suspeito o Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, na forma
do art. 141 do RISTM.
Ausência justificada da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 04/12/2020 17:32:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211fcdee37
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 70001025-72.2019.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
AGRAVANTES:
JOSÉ MURILO RAMOS e WILSON SALES.
ADVOGADO:
WAGNER JÚLIO MAGALHÃES FERREIRA.
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

EMENTA: AGRAVO INTERNO IN EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. RECURSO
DEFENSIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AOS EMBARGOS DE
NULIDADE. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO. REEXAME LIMITADO AO
ÂMBITO DA DIVERGÊNCIA. PERMANÊNCIA DO QUADRO FÁTICO. AGRAVO REJEITADO.
DECISÃO MANTIDA. UNANIMIDADE.
Nega-se seguimento aos Embargos de Nulidade opostos pela Defesa, carecedores de
pressuposto objetivo de cabimento, haja vista que esbarram nas hipóteses regimentais nas
quais são cabíveis os Embargos, a saber, aquelas previstas no art. 124, § 1º, do RISTM.
Irresignações alheias ao âmbito da divergência, traduzindo-se em mera repetição dos
argumentos expendidos por ocasião da oposição dos Embargos, sem que alguma nova tese
jurídica tenha sido ventilada pelos Agravantes que pudesse alterar a decisão vergastada.
Agravo interno conhecido e não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento por videoconferência, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA
DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em
rejeitar o Agravo Interno interposto pela Defesa de WILSON SALES e JOSÉ MURILO RAMOS, ambos Cel
RRm Aer, a fim de manter inalterada a Decisão que negou seguimento aos Embargos de Nulidade nº
7000838-64.2019.7.00.0000.
Brasília, 26 de novembro de 2020.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por JOSÉ MURILO RAMOS e por WILSON SALES, ambos
Coronéis da Reserva Remunerada da Aeronáutica, representados em juízo pelo Dr. Wagner Júlio
Magalhães Ferreira, OAB/RJ nº 137.326, em face do inconformismo com a decisão monocrática proferida
por este Ministro-Relator, por meio da qual foi negado seguimento aos Embargos de Nulidade nº
7000838-64.2019.7.00.0000.
Em um breve retrospecto das fases processuais que precedem o presente recurso, sabe-se que os
agravantes foram absolvidos em primeira instância da acusação da prática de estelionato (art. 251 do
CPM), com respaldo no que dispõe o art. 439, alínea "e", do CPPM, nos termos da sentença proferida pelo
Conselho Especial de Justiça para a Aeronáutica da 1ª Auditoria da 1ª CJM, de 29 de abril de 2015.
Incontinenti, foram interpostos recursos de Apelação pelo Ministério Público Militar e pela Defesa
(Apelação nº 43-22.2011.7.01.0101, evento 1, arq. 91, 92 e 93).

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 04/12/2020 17:32:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211fcdee37
Por ocasião do julgamento dos referidos recursos, o Plenário do STM, por unanimidade, negou provimento
aos apelos dos acusados WILSON SALES e JOSÉ MURILO RAMOS, nos termos da Ata disponibilizada no
sistema e-Proc (arq. 107 do evento 1 da Apelação 43-22). Ademais, no mérito, por maioria, o Tribunal
conheceu e deu provimento parcial ao recurso ministerial, para reformar a sentença absolutória e
condenar os nominados militares como incursos no delito tipificado no art. 251, c∕c o art. 53, ambos do
CPM, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, com o regime prisional semiaberto, ex vi do
art. 33, § 2°, alínea "b", do CP, e com o direito de recorrer em liberdade.
O acórdão condenatório supracitado rendeu ensejo à oposição dos presentes Embargos de Nulidade por
parte da Defesa, o que foi feito a fim de sanar suposta nulidade absoluta decorrente de eventual
cerceamento de defesa, consubstanciado no indeferimento de pleito defensivo relativo à
complementação de perícia técnica, no caso concreto, em 106 (cento e seis) setores de Diretoria de
Engenharia da Aeronáutica - DIRENG.
Ao fim, o causídico requereu a anulação da ação penal militar, a partir do ato judicial de indeferimento da
perícia, tendo em vista que, a seu ver, a condenação dos réus não ocorreria se a prova pericial estivesse
integrada aos autos.
Tem-se que, por decisão emanada deste Relator, os Embargos não foram conhecidos por carecerem de
enquadramento nas hipóteses legais de cabimento (evento 7, Embargos Infringentes nº 7000838-
64.2019.7.00.0000).
Aberta vista à Procuradoria-Geral de Justiça Militar, manifestou-se em contrarrazões subscritas pelo
Subprocurador-Geral Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, ocasião em que pugnou pela
inadmissibilidade do Agravo Interno, com a manutenção da decisão monocrática vergastada.
Para tanto, argumentou que "o recurso não se ampara em nenhum entendimento divergente que
corresponda ao arrazoado no recurso interposto, como determina o artigo 539 do CPPM".
Em acréscimo, aduz o seguinte, in verbis:
"[...] o caso está a demandar imediata execução da pena, não apenas pela condenação em
segundo grau, mas porque, além da inadmissibilidade do recurso interposto, temos duas
intempestividades sucessivas no presente processo, seja dos Embargos infringentes, como
também do agravo interno".
Tendo em vista que foi mantida a decisão recorrida, em juízo negativo de retratabilidade (evento 5),
submeto o presente Agravo Interno ao julgamento do Plenário, a teor do art. 123, § 2º, do RISTM.
É o relatório.

VOTO

O presente recurso transpõe, satisfatoriamente, o crivo da admissibilidade, atestando-se a
tempestividade a partir da constatação de que a Defesa foi intimada da decisão agravada em 23 de
agosto de 2019 (eventos 18 e 19 dos Embargos 838-64), iniciando-se o prazo recursal em 3 de setembro
seguinte e encerrando-se no dia 17, ao tempo que aportou neste Tribunal a peça de interposição do
Agravo Interno (evento 24 dos Embargos 838-64).
No mérito, entretanto, melhor sorte não socorre ao agravante.
Sabe-se que, por essência, os recursos de Embargos são vocacionados a atacar apenas parte da decisão
em que se verifica a divergência no julgamento. Por esta razão, a doutrina registra que a aludida espécie
recursal tem vez apenas em terreno estreito dentro do qual se instala a disparidade de entendimento
entre os integrantes do órgão julgador competente.
Entretanto, ao formular as razões de inconformismo, os embargantes afastam-se dos argumentos
trazidos no Voto Vencido da lavra do Ministro Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva, buscando revistar
questões fáticas e jurídicas com amplo efeito devolutivo, o que não tem vez em sede de Embargos

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 04/12/2020 17:32:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211fcdee37
Infringentes e de Nulidade.
Ao compulsar a extensa peça recursal, de plano, verifica-se constar irresignações alheias ao âmbito da
divergência, traduzindo-se em mera repetição dos argumentos expedidos por ocasião da oposição dos
Embargos, sem que alguma nova tese jurídica tenha sido ventilada pelos Agravantes que pudesse alterar
a decisão vergastada.
Considerando que o presente Agravo Interno nada trouxe de novo que pudesse rever o entendimento
perfilhado na decisão ora agravada, mantenho-a em sua integralidade e a submeto à apreciação de
Vossas Excelências para deliberação, nos seguintes termos, verbis:
"Versam os presentes autos sobre Embargos Infringentes opostos pelo Ministério Público
Militar e Embargos de Nulidade trazidos pela defesa constituída dos Cels RRm Aer WILSON
SALES e JOSÉ MURILO RAMOS, representados em juízo pelo advogado Dr. Wagner Júlio
Magalhães Ferreira, (OAB/RJ nº 137326, insurgindo-se contra o acórdão que corporificou o
julgamento da Apelação nº 43-22.2011.7.01.0101, ocorrido em 28 de setembro de 2017
(Evento 1, arquivos 107 e 108), com publicação no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) em 13
de novembro posterior (Evento 1, arq. 111, fl. 3.696, AP 43-22).
Impende registrar que as finalidades perseguidas pelos recorrentes, em peças processuais
separadas, diferem no alcance e no resultado. Vejamos.
De um lado, o órgão de acusação maneja os Embargos Infringentes com o fito de reformar o
acórdão condenatório, precisamente no tocante à dosimetria da pena operada pela corrente
minoritária, encampada pelos Ministros Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva, de cuja lavra
saiu a declaração de voto vencido, e Ten Brig Ar William de Oliveira Barros, além dos
Ministros Gen Ex Odilon Sampaio Benzi e Gen Ex Marco Antônio de Farias, os quais davam
provimento ao apelo ministerial para reformar a sentença absolutória (Evento 1, arq. 90,
Apelação nº 43-22) e condenar os nominados Coronéis como incursos na prática de
estelionato, em coautoria (art. 251 c/c art. 53, ambos do CPM), à pena individualizada de 5
(cinco) anos de reclusão.
Noutro passo, a defesa dos réus pleiteia a declaração de nulidade absoluta do acórdão
condenatório, sob a alegação de cerceamento do exercício de defesa, oportunidade em que
contesta a condenação por ter amparo em prova pericial alegadamente inválida.
O Ministério Público Militar declarou-se ciente do inteiro teor do acórdão embargado em 14
de novembro de 2017 (Evento 1, arq. 111, fl. 3.698, Apelação nº 43-22). Em seguida, a
oposição dos respectivos Embargos ocorreu em 16 de novembro de 2017, conforme
comprova o carimbo do protocolo - JMU (Evento 1, arq. 12, Embargos Infringentes e de
Nulidade nº 838-64). Conclui-se, pois, serem cabíveis e tempestivos.
Quanto à Defesa, após infrutíferas tentativas de contatar o defensor constituído pelos Cels
RRm Aer WILSON SALES e JOSÉ MURILO RAMOS, foi certificado nos autos que, 10 de janeiro
de 2018, o Oficial de Justiça intimou pessoalmente, nas dependências da 1ª Auditoria da 1ª
CJM, o Dr. Wagner Júlio Magalhães Ferreira, acerca do inteiro teor do Acórdão lavrado nos
autos da Apelação nº 43.22.2011.7.01.0101 (Evento 1, arq. 111, fl. 3.711).
Conforme se extrai de comunicação feita pelo juiz titular do foro da 1ª Auditoria da 1ª CJM,
por meio do Ofício nº 941763 (Evento 20, arq. 2, Embargos de Declaração nº 7000122-
71.2018.7.00.0000), foram opostos os presentes Embargos de Nulidade, juntamente com
Embargos de Declaração, em 5 de fevereiro de 2018, os quais foram encaminhados pela
Auditoria à Presidência desta Corte, via malote, para processamento e julgamento.
Considerando-se que o prazo de interposição para a espécie recursal é de 5 (cinco) dias, a
contar da intimação (art. 540, caput, do CPPM), e que todos os prazos de processos em
tramitação ficam suspensos durante o período de recesso do Judiciário, conforme previsão
regimental desta Casa (art. 43 do RISTM), conclui-se que ambos os Embargos superam

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 04/12/2020 17:32:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211fcdee37
satisfatoriamente a análise da tempestividade.
Todavia, cabe observar que o recurso interposto pela Defesa carece de pressuposto objetivo
de cabimento, haja vista que esbarra nas hipóteses regimentais nas quais são cabíveis os
Embargos previstas no art. 119, § 1º, do RISTM.
'Art. 119. Cabem Embargos de Nulidade Infringentes do Julgado observados os requisitos
legais:
I - contra decisão não unânime em Recurso em Sentido Estrito e em Apelação;
§ 1º. Os Embargos de Nulidade e Infringentes, no caso do inciso I, somente serão admitidos
quanto à parte do Acórdão em que não tenha havido unanimidade'.
Com efeito, ao alinhavar suas razões de inconformismo, o Defensor discorreu sobre teses
jurídicas que passam ao largo do que foi debatido na declaração de voto vencido da lavra do
Ministro Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva, ocasião em que sopesava critérios para operar
o recrudescimento da pena final - circunstâncias judiciais e causa especial de aumento de
pena (Evento 1, arq. 110, Apelação 43-22).
Sabe-se que, em sede de Embargos, o âmbito do reexame da matéria limita-se ao que foi
objeto da divergência, sem que haja amplo efeito devolutivo, como pretende a Defesa,
inclusive perseguindo efeitos infringentes, só admitidos em casos excepcionais.
Ademais, a alegada nulidade aventada pela Defesa, referente ao cerceamento de defesa, há
muito foi superada quando do julgamento da Apelação, fase processual em que as provas
foram reavaliadas, não cabendo ser revisitada pela via recursal eleita, uma vez que não se
encaixa no estreito âmbito em que se situou a divergência havida entre os Ministros que
integram esta Corte Castrense.
Acerca do tema, trago à colação relevante lição impressa no magistério de Ada Pellegrini
Grinover, in verbis:
'Finalmente, observe-se que, no recurso em exame, é a divergência que limita a extensão
da matéria que pode ser impugnada. Dessa forma, se o desacordo for total, integral será o
reexame da matéria decidida no julgamento que se ensejou os embargos; se parcial, a
impugnação pela via dos embargos estará limitada ao que ficou decidido sem unanimidade'.

[1]
Ante o exposto, ADMITO os Embargos Infringentes opostos pelo Ministério Público Militar e
NÃO CONHEÇO dos Embargos de Nulidade defensivos, em face da flagrante falta de
cabimento. Determino, por conseguinte, a abertura de vista à Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, nos termos do art. 121, parte final, do RISTM.".
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e pelo não provimento do Agravo Interno interposto pela Defesa
de WILSON SALES e JOSÉ MURILO RAMOS, ambos Cel RRm Aer, a fim de manter inalterada a Decisão que
negou seguimento aos Embargos de Nulidade nº 7000838-64.2019.7.00.0000.

[1] GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES, Antônio
Scarance. Recursos no processo Penal: teoria gera dos recursos, recursos em espécie, ações
de impugnação, reclamação nos Tribunais. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais RT,
2005, p. 220.